Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-07.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000934-07.2024.8.11.0037
REQUERENTE: BERTOLINO RICARDO ALMEIDA
REQUERIDO: MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INIMIZADE INTIMA E INTERESSE NA CAUSA - NÃO DEMONSTRADOS – DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE – RECURSOS PRÓPRIOS - IMPROCEDENCIA.
Julgamento contrário ao interesse jurídico do excipiente não se confunde com imparcialidade do julgador.
Inexistindo fatos praticados pelo juiz a ponto de comprometer sua neutralidade na condução da demanda, deve ser rejeitada a arguição de suspeição.
A parte tem a seu dispor recursos específicos para buscar corrigir decisões que sejam contrárias ao seu interesse e que julgue contrárias à legislação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000934-07.2024.8.11.0037
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (REQUERENTE), JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (REQUERIDO), Juíza de Direito Dra. Myrian Pavan Schenkel (REQUERIDO), MYRIAN PAVAN SCHENKEL - JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE LIMA CORREIA - CPF: 229.375.015-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ (INDÚSTRIAS RAYMOUN'S) PROVIDO RECURSO DA AUTORA (RENATA) PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INIMIZADE INTIMA E INTERESSE NA CAUSA - NÃO DEMONSTRADOS – DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE – RECURSOS PRÓPRIOS - IMPROCEDENCIA.

Julgamento contrário ao interesse jurídico do excipiente não se confunde com imparcialidade do julgador.

Inexistindo fatos praticados pelo juiz a ponto de comprometer sua neutralidade na condução da demanda, deve ser rejeitada a arguição de suspeição.

A parte tem a seu dispor recursos específicos para buscar corrigir decisões que sejam contrárias ao seu interesse e que julgue contrárias à legislação.

R E L A T Ó R I O

Exceção de Suspeição apresentada por Bertolino Ricardo Almeida contra a Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos 0003180-42.2014.8.11.0037, 1003155-65.2021.8.11.0037 e 1004579-45.2021.8.11.0037.

O excipiente alega que todos os seus pedidos são rejeitados sem qualquer fundamentação e em contradição com os autos.

Diz que todas as decisões lhe são prejudiciais e sem fundamentação e mesmo interpondo e sendo vencedor em Agravo de Instrumento, a excepta deixa de cumprir a determinação da corte superior.

Ressalta que seus pedidos e provas juntadas aos autos não sequer analisados, causando cerceamento de defesa.

Sem previsão regimental para manifestação da PGJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A suspeição ocorre quando o juiz tem a sua imparcialidade questionada por situações pessoais ou posicionamento na lide, e está prevista no artigo 145 do CPC, que dispõe:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I. amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

2. que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

3. quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

4. interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.

A respeito do dispositivo,
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero
anotam:

“O fundamental é o grau de parcialidade que essa amizade ou inimizade opera no julgador”
(Código de Processo Civil Comentado, ed. RT, 4a edição, 2018, p. 307).

Por sua vez,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
comentam:

“Inimizada Capital. Pode ocorrer em virtude de injúria irrogada pela parte ao juiz ou pelo juiz, antes do litígio ou no curso do processo”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, ed. RT, pg. 602).

Daniel Amorim Assumpção Neves
, na obra Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição, 2018, p. 272, anota que o CPC/2015 afastou a “
inimizade capital
”, bastando para a caracterização da suspeição que haja “
uma inimizade intensa causada por grave desentendimento
”. (sem destaque no original)

Na hipótese dos autos não há provas evidentes de nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC.

Os casos apontados pelo excipiente são resolvidos com recursos próprios, mesmo no caso do relatado descumprimento dos acórdãos dos Agravos de Instrumentos, há a possibilidade do disposto no art. 988 do CPC.

E, como o próprio excipiente diz, não há provas nos autos de qualquer interesse, amizade ou inimizade, mas sim o que transparece é o inconformismo da parte.

Diante disso, inviável a declaração de suspeição.

Nesse sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INIMIZADE INTIMA E/OU INTERESSE NA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – PROLAÇÕES DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DA PARTE, QUE, INCLUSIVE, TEM A SUA DISPOSIÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS PARA TANTO, NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM INIMIZADE DO JULGADOR OU EM INTERESSE DESTE NA CAUSA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato do julgador proferir decisões contrárias ao entendimento da parte, não implica dizer, por si só, que tenha inimizade ou interesse na causa.

Aliás, a parte tem a seu dispor recursos específicos para tentar corrigir decisões que entenda mereçam ser reformadas.”
(N.U 1022387-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

Pelo exposto, julgo
improcedente
a exceção

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024